Tribunal: TJDFT
Processo: 0735811-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735811-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CASSIA DELFINA LOPES DE ALCANTARA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos embargos à execução que indeferiu a concessão de assistência judiciária gratuita à agravante. A agravante cita os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, bem como o art. 5o, incs. LV e LXXIV da Constituição Federal. Afirma que não possui condição no momento de arcar com as custas e despesas processuais. Argumenta que teve sua vida de assalariada prejudicada pela atuação da agravada com a propositura da ação de execução de título extrajudicial. Considera que a decisão agravada configura cerceamento de defesa. Transcreve julgados favoráveis à tese por ela defendida. Conclui que a concessão da gratuidade é medida que se impõe. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo. A agravante foi intimada para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petição na qual informa que é arrimo de família, composta por dois (2) adultos mais os dois (2) filhos do casal. Informa que o salário líquido obtido após descontos em folha de pagamento é de R$ 2.580,45 (dois mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos), o qual é a única fonte de renda da família e configura uma renda per capita de R$ 645,11 (seiscentos e quarenta e cinco reais e onze centavos). Ressalta que o valor da sua remuneração observado nos três últimos contracheques apresentados é inferior a três (3) salários mínimos. Reitera o requerimento de concessão de assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que se fazem presentes no caso em exame. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] Os autos originários encontram-se instruídos com: 1) contracheques da agravante referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2022 (id 137421478 dos autos originários), que revelam a percepção do salário bruto nos valores respectivos de R$ 5.563,63 (cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), R$ 5.240,42 (cinco mil duzentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) e R$ 7.015,26 (sete mil e quinze reais e vinte e seis centavos); o valor líquido, não obstante as variações demonstradas nos documentos, não são superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais); 2) contas de água e luz (id 137421481 dos autos originários); e 3) comprovante de pagamento de aluguel (id 137421482 dos autos originários). A agravante possui renda familiar mensal inferior a três (3) salários mínimos. Os documentos juntados aos autos demonstram, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a alegada hipossuficiência e são aptos a comprovar a efetiva impossibilidade de a agravante arcar com as verbas sucumbenciais. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Se o comprovante de rendimentos do requerente demonstra montante inferior ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (inferior a 5 salários mínimos), não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o indeferimento do benefício. 3. Recurso provido. (Acórdão 1429484, 07096932920228070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2022, publicado no Diário Justiça Eletrônico: 21.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO PELOS AUTORES/AGRAVANTES DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da demanda, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do CPC. 2. Caso concreto em que se constata que os agravantes, que auferem mensalmente renda inferior a três salários mínimos, não possuem condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento ou de sua família, sendo o deferimento do benefício medida necessária. 3. Recurso provido. (Acórdão 1334837, 07487148020208070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano ao resultado útil do processo igualmente se encontra presente, uma vez que a decisão agravada determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prudente, portanto, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sem prejuízo de melhor análise da questão no julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.